Tribunal: TJES
Processo: 0004840-49.2019.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004840-49.2019.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRUNO RODRIGUES DE ANDRADE e outros

APELADO: TEGIL TERRITORIAL GURIRI LTDA e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL.

AÇÃO DE USUCAPIÃO. EXTINÇÃO. AUSÊNCIA DE MEMORIAL DESCRITIVO
COM INDICAÇÃO DOS CONFRONTANTES.
PARTES AMPARADAS PELA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. APRESENTAÇÃO DE OUTRAS PROVAS QUE PERMITEM A INDIVIDUALIZAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL
E CONFRONTANTES
. POSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO
DE APELAÇÃO CÍVEL
PROVIDO.

1.

O
imóvel usucapiendo
fora
suficientemente
descrito e caracterizado,

bem como seus confrontantes,
conforme
do conjunto de documentos
de
fl.
10 (Planta
de Topografia assinada por profissional habilitado), fl. 11 (Memorial Descritivo do Imóvel assinado por profissional habilitado), e fl. 13 (Certidão de Ônus Reais da Matrícula do Imóvel)
,
o que torna
a juntada de planta do bem e de seu memorial descritivo,
com a indicação completa dos confrontantes
, no presente momento, despicienda,
haja vista
esta informação
constar expressamente na certidão expedida pelo RGI local
.

2
.

C
om a revogação do CPC/
73,
em especial seu art. 942
, a doutrina e a jurisprudência tem entendido -
até mesmo -
que se tornou prescindível a juntada de planta e memorial descritivo do imóvel para a procedibilidade da ação de usucapião, de modo que, não haveria óbice quanto a regular tramitação sem a sua apresentação com a peça inaugural.
Na hipótese
,
a apresentação
da
planta e memorial descritivo
, sem a indicação completa dos confrontantes,
quando
somadas as
demais
provas
com
que individualizam e identificam de forma
correta o imóvel
e
os
confrontantes,
mostram-
se
suficientes para o processamento da ação.

3
.

C
aso o juízo de origem
vislumbr
e
a necessidade de melhor identificar e individualizar o imóvel sub judice, deverá nomear perito para a elaboração do memorial descritivo e da planta do imóvel
com as informações completas dos confrontantes
, cujo trabalho será remunerado pelo Estado, eis que o
s
apelante
s são beneficiários da
Gratuidade da Justiça
.

4
.

A
sentença acaba por violar a garantia do acesso à justiça disposto no inciso XXXV, do artigo 5º, da CRFB/88, cuja observância substancial determina a dispensa da apresentação dessa prova com a inicial, determinando-se a sua realização durante a instrução processual com a nomeação de perito na forma do art. 98, §1º, VI, do CPC.

5.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Nos termos do
r
elatório,
t
rata-se de
R
ecurso de
A
pelação interposto
p
or

BRUNO RODRIGUES DE ANDRADE
e TATIANE LIMA DOS SANTOS

contra
a sentença
de
fl
s
.
75/75-v
,
proferida pel
a

MM. Ju
íza

de Direito da
2
ª
Vara
Cível de São Mateus/ES
,
Dra. ELAINE CRISTINE DE CARVALHO MIRANDA
,

que

por
ausência de pressuposto processual, julgo
u
extinto o processo, sem exame de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Os apelantes
argument
a
m
em suas razões de fls.
78/90
que atendaram todas as exigências feitas pelo juízo sentenciante quanto à regularização da petição inicial, identificando e qualificando o proprietário registral do imóvel, bem como os confrontantes a partir de Planta Topográfica e Memorial Descritivo assinados por profissional arquiteto, e certidão atualizada da matrícula do imóvel, expedido pelo Cartório de Registro Geral de Imóveis de São Mateus.

Diante disso, pugna pelo provimento recursal, com a reforma da sentença, a fim seja determinado o prosseguimento ao feito, considerando suficientes os documentos juntados pelo apelantes.

Sem c
ontrarrazões
,
por ausência de triangularização da relação processual
.

Pois bem.
P
reenchidos os requisitos da admissibilidade recursal
e considerando que os apelantes não recolheram o preparo por estarem amparados pela gratuidade da justiça
, conheço do apelo interposto e passo a analisar as razões nele delineadas.

Na origem
, trata-
se
de
Ação de Usucapião na qual o juízo de primeiro grau determinou, às fl.
28
, a intimação dos apelantes para regularizar
em
o feito,
no sentido de que realizasse
m
a indicação e qualificação do proprietário registral do imóvel e os respectivos confrontantes e, ainda, a
apresentação de “planta válida que contenha, com clareza, a identificação de todos os confrontantes”
.

Às
fl
s
.
49/49-v
,
o Juízo a quo proferiu despacho em que constatou “
que a parte autora não procedeu o cumprimento integral dos termos constantes no despacho de fls. 28, visto que, embora tenha a patrona dos autores indicado os supostos confrontantes das áreas discutidas no processo, tais informações não se fazem presentes na planta e memorial de f
l
s. 10/11”.
E razão disso, determinou que a parte autora apresentasse “planta e memorial válidos, devendo ambos estarem devidamente preenchidos pelo próprio profissional técnico responsável pela elaboração dos documentos, de modo a se permitir, com clareza, a constatação de eventuais confrontantes” e “Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do imóvel em questão”.

Novo despacho à fl. 70, determinando o cumprimento integral do “despacho de fls. 49149-v, sob pena de extinção do processo sem julgamento de mérito, devendo colacionar aos autos: 1. Planta e memorial confeccionados por profissional habilitado, com a indicação precisa de cada confinante; 2. Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do imóvel em questão; 3. identificação completa dos confrontantes, com informação de endereço, e estado civil, para fins de citação”.

Em manifestação de fl. 73, os apelantes salientam que apresentaram todos os documentos possíveis a se elaborar, ressaltando que são beneficiários da gratuidade da justiça, circunstância que os impossibilita arcar com mais despesas. Após, foi proferida a sentença recorrida.

Em detida análise dos documentos juntados aos autos pela parte autora,

observa-se que
o imóvel usucapiendo
fora
suficientemente
descrito e caracterizado,

bem como seus confrontantes,
conforme
do conjunto de documentos
de
fl.
10 (Planta

de Topografia assinada por profissional habilitado), fl. 11 (Memorial Descritivo do Imóvel assinado por profissional habilitado), e fl. 13 (Certidão de Ônus Reais da Matrícula do Imóvel)
,
o que torna
a juntada de planta do bem e de seu memorial descritivo,
com a indicação completa dos confrontantes
, no presente momento, despicienda,
haja vista
esta informação
constar expressamente na certidão expedida pelo RGI local
.

Com a revogação do CPC/73, em especial seu art. 942, a doutrina e a jurisprudência tem entendido - até mesmo - que se tornou prescindível a juntada de planta e memorial descritivo do imóvel para a procedibilidade da ação de usucapião, de modo que, não haveria óbice quanto a regular tramitação sem a sua apresentação com a peça inaugural.

Na hipótese, a apresentação da planta e memorial descritivo, sem a indicação completa dos confrontantes, quando somadas as demais provas com que individualizam e identificam de forma correta o imóvel e os confrontantes, mostram-se suficientes para o processamento da ação.

Caso o juízo de origem vislumbre a necessidade de melhor identificar e individualizar o imóvel sub judice, deverá nomear perito para a elaboração do memorial descritivo e da planta do imóvel com as informações completas dos confrontantes, cujo trabalho será remunerado pelo Estado, eis que os apelantes são beneficiários da Gratuidade da Justiça.

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. INÉPCIA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE MEMORIAL DESCRITIVO. SENTENÇA EXTINTIVA. PARTE AMPARADA PELA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DESNECESSIDADE DO DOCUMENTO IN INITIO LITIS. POSSIBILIDADE DE SUA PRODUÇÃO POR PROVA TÉCNICA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Os autores ajuizaram a presente ação de usucapião patrocinados pela Defensoria Pública e sob pálio da gratuidade de justiça. 2. Trouxeram documentos suficientes ao recebimento da petição inicial e processamento da demanda, principalmente diante da Planta de Situação e Localização da área e certidões do Cartório de Registro de Imóveis de Guarapari. 3. Sendo necessária a obtenção da localização precisa da área usucapienda por meio de memorial descritivo, a prova técnica é medida adequada e condizente principalmente com a situação de hipossuficiência financeira das partes. Precedentes. 4. Ademais, há previsão da possibilidade de nomeação profissional para produção da prova, sob expensas do Estado, por estar a parte amparada pela gratuidade de justiça. 5. Portanto, no caso, merece acolhida a pretensão recursal de ver anulada a sentença extintiva para regular prosseguimento da demanda. 6. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.
(TJ-ES - APL: 00071588820168080021, Relator: Ewerton Schwab Pinto Junior, Data de Julgamento: 11/09/2018, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 27/09/2018).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. AQUISIÇÃO. TERRENOS DELIMITADOS. AUSÊNCIA DE MEMORIAL DESCRITIVO. PARTES BENEFICIÁRIAS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. POSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. DEFENSORIA PÚBLICA. PROVA TÉCNICA CUSTEADA PELO ESTADO. RECURSO PROVIDO.
1) O indeferimento da inicial e extinção da demanda em razão da impossibilidade dos recorrentes, em situação de notória hipossuficiência, arcarem com a confecção probatória, configura medida desarrazoada, que deságua em verdadeira negativa de acesso ao judiciário. 2) Compete ao Estado arcar com os custos dos honorários periciais nos casos em que a responsabilidade pelo respectivo pagamento recair sob beneficiário da gratuidade justiça. Precedentes STJ e TJES. 3) Recurso provido.
(TJ-ES - APL: 00078716320168080021, Relator: José Paulo Calmon Nogueira
d
a Gama, Data de Julgamento: 30/10/2018, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/11/2018).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL PELA AUSÊNCIA DE JUNTADA DE PLANTA E MEMORIAL DESCRITIVO. DOCUMENTOS IMPORTANTES À INSTRUÇÃO DO PEDIDO. EXTINÇÃO QUE, TODAVIA, MOSTROU-SE PRECIPITADA. AUTORA BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA E REPRESENTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE ELABORAÇÃO DOS DOCUMENTOS POR MEIO DE PERÍCIA JUDICIAL. NECESSIDADE DE GARANTIA DO ACESSO À JUSTIÇA. PRECEDENTES.
DECISÃO CASSADA PARA DAR REGULAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 18ª C. Cível - 0017692-27.2019.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU LUIZ HENRIQUE MIRANDA - J. 25.07.2022) (TJ-PR - APL: 00176922720198160001 Curitiba 0017692-27.2019.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Luiz Henrique Miranda, Data de Julgamento: 25/07/2022, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/07/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. Sentença de extinção do feito, em razão da ausência de juntada de memorial descritivo. Inconformismo do autor. Acolhimento. Autor beneficiário da gratuidade de justiça. Memorial descritivo e planta do imóvel usucapiendo que podem ser produzidos no curso da demanda, notadamente quando a parte autora é beneficiária da gratuidade de justiça. Precedentes. Sentença anulada, com retorno d
os autos à instância de origem para prosseguimento do feito. RECURSO PROVIDO".(v.39512). (TJ-SP - AC: 10065262520208260079 SP 1006526-25.2020.8.26.0079, Relator: Viviani Nicolau, Data de Julgamento: 29/06/2022, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/06/2022).

Na conjuntura dos autos, mesmo que se considere que a planta do imóvel e o seu memorial descritivo, assim como a certidão atualizada da matrícula do imóvel, não sejam suficientes para caracterizar proprietário e confrontantes, não há como ignorar que
a elaboração
de documentos outros
gera um custo financeiro que se revela incompatível com a gratuidade da justiça concedida aos apelantes.

Nesse cenário, a sentença acaba por
violar a garantia do acesso à justiça
disposto no inciso XXXV, do artigo 5º, da CRFB/88,
cuja observância substancial determina a dispensa da apresentação dessa prova com a inicial, determinando-se a sua realização durante a instrução processual com a nomeação de perito na forma do art. 98, §1º, VI, do CPC.

Converge com o entendimento a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO DE USUCAPIÃO. PARTE AUTORA BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ADIANTAMENTO DETERMINADO À FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO. UTILIZAÇÃO DAS VERBAS ORIUNDAS DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA (FAJ). DESCABIMENTO.
[...]
Caso concreto em que deve prevalecer a orientação jurisprudencial firmada nesta Corte no sentido de competir ao Estado a responsabilidade pelo adiantamento de honorários periciais nas ações em que a parte é beneficiária da gratuidade de justiça. Ilustrativamente, os seguintes julgados: AgInt no RMS 63.251/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe 28/10/2020; AgInt no AREsp 1.706.942/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe 17/6/2021. 4. Agravo interno não provido.
(AgInt no RMS n. 66.913/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 24/2/2022).

No mesmo sentido a jurisprudência pátria quando do julgamento de caso análogo ao dos autos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. Determinação de apresentação de memorial descritivo do imóvel usucapiendo e planta planimétrica, com cópia do ART. Providência, contudo, que implica em custo financeiro. Autoras, no entanto, beneficiárias da gratuidade processual. Possibilidade da confecção do memorial descritivo e planta planimétrica às expensas do Estado, durante a fase instrutória. Precedentes desta Corte e do E. Superior Tribunal de Justiça. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO.
(TJSP, 3ª Câmara de Direito Privado, agravo de instrumento nº 2012687-82.2017.8.26.0000, Rel. Des. Donegá Morandini, j. 3.2.2017).

Destarte, com razão
os apelantes
ao alegar
em
a prematuridade na extinção do feito sem resolução do mérito, uma vez que
se
afigura possível a colheita dos elementos necessários à especificação de
outros
eventuais confrontantes durante a instrução, caso o magistrado assim entenda necessário.

Nestes termos e firme nas razões expostas, conheço e

DOU
PROVIMENTO
ao apelo interposto para anular a sentença apelada e determinar o regular processamento do feito na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)